Tribunal: STF
Processo: ARE 1352720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO. FATO GERADOR PRESUMIDO. NÃO MATERIALIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PEDIDO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IPI. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. OPERAÇÃO REALIZADA EM VALOR MENOR DO QUE O PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O agravante carece de interesse processual quanto ao seu pedido de restituição dos valores de ICMS recolhidos antecipadamente e cujo fato gerador presumido não se materializou, uma vez que o ora agravado não apresenta qualquer resistência a tal pedido.



    2. É que tanto a Lei Estadual n.° 5.298/96, vigente à data do ajuizamento da ação, quanto a atual Lei Estadual n.° 7000/2001, regulamentando a garantia constitucional da imediata e preferencial devolução da quantia paga (art. 150, § 7°), outorga ao contribuinte a prerrogativa de "creditar a sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao imposto" (arts. 19, § I° e 32, § 1°, respectivamente), caso não haja deliberação no prazo de noventa dias. 



    3. Não há vedação constitucional à inclusão do IPI cobrado na operação anterior na base de cálculo do ICMS, quando a operação tributável for realizada entre contribuinte e não contribuinte deste imposto.



    4. Na sistemática de recolhimento de ICMS denominada "substituição tributária progressiva ou para frente", só há direito à restituição contemplada no art. 150, § 7°, da Constituição da República, quando o fato gerador presumido não venha a ocorrer, falecendo, tanto ao contribuinte quanto à Fazenda Pública, o direito de pleitear eventual restituição ou cobrança complementar, quando a operação subseqüente à cobrança do imposto, sob a modalidade de substituição tributária, se realizar com valor superior ou inferior àquele estabelecido com base no supracitado art. 8° da LC 87/96. Precedentes do STF.



    5. Recurso conhecido, porém desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II, XXXV, XXXVI, 145, § 1°, 150, inciso I e § 7°, 155, § 2°, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Todavia, eminentes pares, por não me convencer das razões expostas, submeto à apreciação de V. Exas. o presente recurso que, a meu sentir, não merece provimento.



    É que, ao contrário do que sustenta a agravante, manifesta, me parece, a ausência de interesse processual no que diz respeito ao seu pedido de restituição dos valores de ICMS recolhidos antecipadamente e cujo fato gerador presumido não se materializou, pois como bem observou o magistrado a quo, o ora agravado não apresenta qualquer resistência a tal pedido, já que tanto a Lei Estadual n.° 5.298/96, vigente à data do ajuizamento da ação, quanto a atual Lei Estadual n.° 7000/2001, regulamentando a garantia constitucional da imediata e preferencial devolução da quantia paga (art. 150, § 7°), outorga ao contribuinte a prerrogativa de "creditar a sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao imposto" (arts. 19, § 1° e 32, § 1°, respectivamente), caso não haja deliberação no prazo de noventa dias, de sorte que a satisfação do direito deduzido não depende do provimento jurisdicional invocado, redundando na incontornável inexistência de interesse processual, pois, sabido, "embora a todos seja assegurado no plano constitucional o acesso à Justiça - ou seja, a possibilidade de pleitear a tutela jurisdicional -, o exercício dessa garantia somente se legitima se houver efetiva necessidade da tutela" (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, Efetividade do Processo e Técnica Processual, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 297), o que não ocorre in casu.



    Com efeito, a supracitada autorização legal, além de tornar desnecessária a tutela jurisdicional invocada, subtrai-lhe a utilidade na medida em que o reconhecimento implícito do pedido pelo decurso do prazo de noventa dias materializar-se-á, induvidosamente, antes da apreciação judicial da controvérsia.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente